Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-92.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800324-92.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ISAQUE GEMAQUE DE MEDEIROS

IMPETRADO: LEILA CARVALHO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Conforme consignado no Acórdão embargado, o caso dos autos não se enquadra à Tese fixada pelo STF no Tema 784 de Repercussão Geral, uma vez que não foram atendidos os requisitos ali previstos, a saber: surgimento de novas vagas (de caráter efetivo) ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo (de caráter efetivo) durante a validade do certame anterior. Ausentes tais circunstâncias, sequer cabe falar em “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isaque Gemaque de Medeiros em face do V. Acórdão de ID 3874871, que negou provimento aos seus Embargos de Declaração opostos contra a Decisão Monocrática deste relator que indeferiu seu pedido de liminar para que fosse imediatamente nomeado ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Química na URE 20 – Região das Ilhas.

O embargante reitera o argumento de omissão quanto à ocorrência de preterição em razão da contratação de servidora temporária para o mesmo cargo e lotação, ressaltando que foi aberto novo Processo Seletivo Simplificado com oferta de vagas na mesma área.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, pleiteando, ainda, efeitos infringentes para fins de prequestionamento de matéria constitucional e interpretação do art. 37, IV, da Constituição Federal sob a égide do Tema 784 firmado em Repercussão Geral.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 3935388.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme consignado no Acórdão embargado, o caso dos autos não se enquadra à Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral, uma vez que não foram atendidos os requisitos ali previstos, a saber: surgimento de novas vagas (de caráter efetivo) ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo (de caráter efetivo) durante a validade do certame anterior.

Ou seja, ausentes tais circunstâncias, sequer cabe falar em “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”, sendo incontroverso que a contratação de professores temporários ou a realização de processo seletivo para esse fim não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Caso em que a impetrante conquistou a 21ª colação em concurso público, tendo sido inicialmente ofertadas 5 (cinco) vagas para o cargo em que concorreu. Durante a validade do concurso, 12 (doze) candidatos foram nomeados.

2. Os autos foram instruídos com documentos que comprovam a posterior contratação temporária de 10 (dez) profissionais para exercer, de forma precária, as atribuições do cargo para o qual a impetrante foi aprovada. Por outro lado, comprovou-se apenas a existência de 2 (dois) cargos vagos.

3.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4.
A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago
, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

5.
"A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância
. Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

6.
No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, de modo que eventual contrariedade do embargante às razões que fundamentaram a denegação da liminar deverá ser apresentada no cabível Agravo Interno, cujo prazo para interposição será reiniciado após o julgamento dos presentes embargos (art. 1.026 do CPC). Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DECIDIDA MONOCRATICAMENTE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS PELO COLEGIADO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de Tribunal. Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia.

2.
Consoante o entendimento da Corte Especial, "quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida. Precedentes de todas as Turmas da Corte"
(STJ, AgRg no REsp 1.231.070/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2012).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1057752/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2022